Tribunal: TJBA
Processo: 8077893-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077893-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: GRANDES MARCAS - COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s):
ANDRE ANTONIO ARAUJO DE MEDEIROS, RUBENS SERGIO DOS SANTOS VAZ JUNIOR, JOEL MENDES LEAO DE ALMEIDA

EMBARGADA: JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.

Advogado(s):
ANDRE TONHA CARDOSO, PRISCILA DAVID SANSONE TUTIKIAN, RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA, MANUELA FERNANDES ROMAN BISPO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUÍZO DE ORIGEM. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por GRANDES MARCAS – COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA., reconhecendo a nulidade da sentença por error in procedendo e a incompetência territorial do juízo da comarca de Salvador, com remessa dos autos à comarca de São Paulo, conforme cláusula contratual de eleição de foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise do efeito suspensivo em agravo anterior; (ii) esclarecer suposta contradição entre decisões da mesma Câmara sobre a competência territorial; (iii) avaliar a necessidade de manifestação expressa sobre os arts. 5º, 64, §3º, e 507 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas à correção de omissão, obscuridade ou contradição.

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a existência de efeito suspensivo restabelecido após anulação de julgamento anterior, o que configura error in procedendo na prolação da sentença durante sua vigência.

5. Também não há contradição, uma vez que a decisão anterior da Câmara, que fixava competência em Salvador, foi anulada por decisão colegiada e, portanto, desprovida de efeitos vinculantes.

6. Os dispositivos indicados pela embargante foram implicitamente analisados, não havendo necessidade de pronunciamento expresso adicional, estando a matéria devidamente prequestionada.

7. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato paritário entre empresas com ampla experiência comercial e capacidade econômica é válida e deve ser respeitada, inexistindo hipossuficiência ou prejuízo ao acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
i)
A sentença proferida durante a vigência de efeito suspensivo em agravo de instrumento é nula por configurar error in procedendo.
ii)
A cláusula de eleição de foro é válida quando ausentes hipossuficiência, contrato de adesão e prejuízo ao acesso à Justiça.
iii)
A reanálise da competência territorial é legítima quando a decisão anterior foi anulada.
iv)
A omissão não se configura quando a matéria foi suficientemente enfrentada na decisão embargada.
v)
Os dispositivos legais invocados como violados foram implicitamente analisados, estando prequestionados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.019, I; 1.022; 5º; 63, §1º; 64, §3º; 507; 9º; 10. Súmula 335 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1707526/PA; TJBA, AI 8061932-32.2023.8.05.0000; TJSP, AC 3019202-68.2013.8.26.0320; TJMG, AC 1000017-00.5841-6.002.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
(processo n°
8077893-15.2020.8.05.0001
)
,

o
posto
s

por

GRANDES MARCAS - COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEG
AR
ACOLH
IMENTO
ao recurso interposto, nos termos do voto
do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador

MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA